Tribunal: TJDFT
Processo: 0744562-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744562-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGTON PEREIRA LEITE AGRAVADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DESPACHO Em consulta ao Sistema PJe - 1o Grau, verifico que o réu/agravante registrou ciência da decisão impugnada em 17/09/2025, de modo que o prazo para interposição do agravo de instrumento se iniciou em 18/09/2025 e se esgotou em 08/10/2025. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, interposto em 09/10/2025 (CPC/2015 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator